Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0710758-30.2020.8.07.0000 Agravante: EDILEIDE APARECIDA DE LIMA Agravado: FELIPE BARBOSA GUIMARÃES Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILEIDE APARECIDA DE LIMA contra decisão proferida no processo 0702453-30.2020.8.07.0009 em que contende com FELIPE BARBOSA GUIMARÃES. A decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária requerida pela autora nos autos de origem, sob o fundamento de que o contracheque comprovaria que a parte possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento (ID 8732548). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que sua situação de incapacidade de arcar com as custas judiciais é notória e facilmente demonstrada pelo contracheque e pelo extrato bancário apresentado, que comprovaria possuir inúmeros empréstimos bancários que absorvem expressivamente seus rendimentos. Argumenta que basta a declaração de hipossuficiência para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, que só pode ser negado quando presentes elementos que o permitam afastá-lo. Sustenta que sua receita é inferior às despesas e que sua declaração goza de presunção iuris tantum. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade judiciária (ID 15835660). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensado tanto o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária, como também a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos na origem, nos termos do art. 101, § 1o e 1.017, § 5o, do CPC. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). No contracheque juntado aos autos de origem, verifica-se que o agravante aufere um rendimento líquido de R$ 5.676,35 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) no cargo de inspetor fiscal do Governo do Distrito Federal (ID 57042553). Já no extrato da conta corrente, constata-se o saldo negativo de R$ 7.507,78 (sete mil, quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos) apesar de dois créditos de antecipação de salário e um de imposto de renda. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator